Tribunal: TJBA
Processo: 8006721-33.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006721-33.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VALMIR PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Valmir Pereira dos Santos contra sentença da 2ª Vara Criminal de Alagoinhas/BA que o condenou à pena de 3 (três) meses de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), em face de sua ex-companheira. A defesa pleiteia a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas. No dia 13 de outubro de 2019, por volta das 14h, na Rua São Luiz, bairro Magalô, município de Alagoinhas/BA, Valmir Pereira dos Santos, movido por vontade livre e consciente, praticou vias de fato contra sua ex-companheira, A.F. S de J., no contexto de violência doméstica e familiar. Conforme narrado na denúncia e confirmado pela vítima em juízo, o recorrente puxou os cabelos da ofendida durante uma discussão, além de ter danificado diversos bens em sua residência, incluindo móveis, portas, estantes, e uma motocicleta, conforme atestado por laudos periciais acostados aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes de autoria e materialidade a justificar a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica, à luz do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância, sobretudo quando apresenta coerência e encontra respaldo em outros elementos de prova constantes nos autos. 4. O relato da vítima foi firme e compatível com a narrativa da denúncia, descrevendo puxão de cabelo e destruição de bens dentro da residência, confirmando a prática de vias de fato. 6. A contravenção penal de vias de fato não exige, para sua configuração, a existência de lesão corporal ou exame de corpo de delito, sendo suficiente a comprovação do ato violento por outros meios de prova, conforme entendimento consolidado. 7. A alegada fragilidade do testemunho da vítima, com base em instabilidade emocional, não compromete sua credibilidade, sobretudo quando há coerência interna e consonância com os demais elementos probatórios. 8. A sentença condenatória analisou adequadamente o conjunto probatório, sendo incabível a absolvição por ausência de dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial valor probatório quando harmônica e corroborada por outros elementos constantes nos autos.” “A contravenção penal de vias de fato independe da existência de lesão corporal ou de exame de corpo de delito, sendo suficiente a demonstração da violência por outros meios probatórios.” “A instabilidade emocional da vítima decorrente da violência sofrida não compromete a credibilidade de seu depoimento, desde que coerente com o restante da prova.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CPP, arts. 386, III, e 167; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 1422430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.08.2019; TJ-BA, Apelação Criminal nº 8002355-58.2023.8.05.0248, Rel. Des. Inez Maria Brito Santos Miranda, j. 22.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8006721-33.2022.8.05.0004, em que figura como apelante Valmir Pereira dos Santos e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34